Tribunal: TJMT
Processo: 0049543-41.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049543-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR - CPF: 043.757.068-13 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR - CPF: 026.743.129-55 (EMBARGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR - CPF: 026.743.129-55 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR - CPF: 043.757.068-13 (EMBARGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rosário Casalenuovo Junior em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0049543-41.2015.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois, não se pronunciou a respeito da aplicação equivocada do CPC de 1973 pelo condutor do feito, que deveria ter sentenciado a demanda a luz do CPC e 2015, seguindo a regra disposta no art. 1.046, §1º, do mesmo
codex
.

Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso e obscuro na aplicação do CPC de 2015, tendo em vista que nada discorreu acerca do efeito prático da referida aplicação, uma vez que o seu art. 308, dispõe que a demanda principal continue nos mesmos autos em que fora pleiteada a cautelar, ainda que a medida assecuratória, tenha sido indeferida, motivo pelo qual os autos devem retornar à instância de origem para que seja analisado o pedido principal.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 139452654), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que a cautelar de arresto de bens está previst0 no art. 301, do CPC, que é claro ao dispor: “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Visto isso, nas lições do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, “Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória [...]” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Assim, resta evidente que o pedido realizado na medida cautelar de arresto de bens deve estar baseado em alegações, acompanhada de lastro probatório, acerca do receio de extravio e dissipação do patrimônio.

Destarte, pelo que se denota dos autos, o cerne da questão no caso vertente está em saber se o requerente comprovou ou não a prática de alienação de bens ou desfazimento deles por parte do requerido, a sua insolvência e a existência de dívida líquida e certa.

In casu, pelo que se denota dos autos,
em que pese as alegações do requerente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não lhe foi favorável, uma vez que, consoante bem anotado pelo d. magistrado, os documentos apresentados não se mostraram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar pretendida
, senão vejamos, verbis:

“Ocorre que, na situação em análise, não há elementos capazes de evidenciar a prática de alienação de bens ou desfazimento deles por parte do devedor, ou ainda, a prática de atos fraudulentos a embasar o pleito.

Demais disso, os elementos de provas trazidos aos autos não servem para indicar a existência de dívida líquida e certa em nome do requerente, na medida em que se de um lado tem o reclamante afirmando que o débito é referente a aluguéis em atraso, do outro tem o réu alegando que foi feito um contrato verbal em que arcaria com a construção de um Centro Cirúrgico e em contrapartida ficaria isento do uso pelo prazo de 10 (dez) anos.

Destarte, tem-se que o requerente acostou aos autos documentos que não se mostram suficientemente aptos para indicar a existência de dívida líquida e certa em seu favor
.” (id. 70416988 – pág. 63 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o requerente não juntou um documento sequer que respalde, de forma robusta, é bom que se diga, as alegações de que o requerido está dilapidando o patrimônio, colocando em perigo a eficácia do processo, em caso de eventual sucesso da demanda principal
.

De outra banda, ainda que tenha sido decretada à revelia do requerido, ante a intempestividade da contestação, nos termos do art. 344, do CPC, cabe ressaltar que, nos termos da lição de Nelson Nery Junior, a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos, verbis:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira, verbis:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”. (REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Por conseguinte, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o requerido, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Logo, não há como acolher as alegações do requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta nesse particular.

Nesse diapasão, é de clareza solar que não havendo provas do preenchimento dos requisitos da medida cautelar de arresto proposta pelo requerente, a sua improcedência é medida que se impõe
.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CAUTELAR DE ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. ÚNICA DILIGÊNCIA CITATÓRIA REALIZADA EM ENDEREÇO FORNECIDO UNILATERALMENTE PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DA PROVA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. [...]

Ademais, sem prova do risco de dilapidação do patrimônio, a mera impossibilidade de localização de patrimônio da devedora não justifica o arresto cautelar
. Agravo não provido.” (TJSP, RAI n. 20668221520158260000, 12ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 11.06.2015 – negritei)

“CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

- A cautelar de arrolamento de bens exige a presença de requisitos específicos - fundado receio de extravio dos bens a serem arrolados e o interesse direto do requerente na sua conservação (art. 855, CPC).

-
O simples temor de que o cônjuge possa vir a dissipar o patrimônio antes da partilha não é suficiente para o acolhimento do pedido de arrolamento de bens. Faz-se necessária a comprovação do risco de dilapidação para que seja deferida a medida
.” (TJMG, RAC n. 10084120013887001 MG, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Wander Marotta, j. 08.10.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – CONCESSÃO LIMINAR, COM DECRETO DE INDISPONIBILIDADE – PRETENSÃO À REFORMA – RECURSO PROVIDO.
Conforme precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte Estadual, o arrolamento e, sobretudo, a indisponibilidade dos bens disputados em ação relacionada ao rompimento de união estável não podem ser decretados se não houver prova de que os bens estão sendo dilapidados
.” (TJMT, RAI n. 35.129/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.05.2011 – negritei)

Quanto a condenação do requerente ao pagamento do ônus sucumbencial, entendo que a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto. Explico.

Ora, não se desconhece que correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, no caso específico dos autos, o patrono do requerido apresentou contestação (id. 70416984 – pág. 08/16), além de pedido de produção de prova testemunhal, com a indicação das testemunhas (id. 70416985 – pág. 26/27), fazendo jus ao recebimento da aludida verba honorária, nos termos do art. 85, do CPC, mormente pelo fato da demanda ter sido julgada improcedente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 138135692 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações do recorrente, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão quanto a suposta ausência de análise a respeito da aplicação supostamente equivocada do CPC de 1973 pelo condutor do feito, que deveria ter sentenciado a demanda a luz do CPC e 2015, seguindo a regra disposta no art. 1.046, §1º, do mesmo codex, pois, toda a fundamentação do
decisum
colegiado se deu com espeque no Novo Código de Processo Civil.

Assim, é cediço que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, impõe que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados, o que ocorreu na espécie, não havendo que se falar em afronta ao quanto disposto no art. 1.046, do CPC. Nesse sentido:

“Enunciado administrativo número 2 (STJ): Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegada omissão e obscuridade quanto a não manifestação acerca do efeito prático da aplicação do CPC de 2015, convém esclarecer ao recorrente que seria totalmente inócuo, para se dizer o mínimo, a devolução dos autos à instância de origem para que seja analisado o pedido principal do feito, haja vista que não houve provas do preenchimento dos requisitos da medida cautelar de arresto que fora ajuizada, ante a não apresentação de um documento sequer, reafirmo, que respalde, de forma robusta, as alegações de que o requerido, ora embargado, está dilapidando o patrimônio, colocando em perigo a eficácia do processo, em caso de eventual sucesso da demanda principal, motivo pelo qual o art. 308, do código de ritos, não foi aplicado na espécie, até porque não houve a efetivação da tutela cautelar.

Ora, com o devido respeito, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022